Tribunal: TJSP
Processo: 1002017-93.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar a readequação dos juros à taxa média de mercado à época da contratação – Danos morais não configurados – Irresignação da ré – Taxas de juros abusivas, aproximadamente sete vezes superiores à média do mercado – Sentença mantida nesse ponto - Honorários

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar a readequação dos juros à taxa média de mercado à época da contratação – Danos morais não configurados – Irresignação da ré – Taxas de juros abusivas, aproximadamente sete vezes superiores à média do mercado – Sentença mantida nesse ponto - Honorários advocatícios de sucumbência fixados sobre o valor da causa – Base de cálculo que deve observar a ordem de preferência estabelecida pelo legislador – Ré que não sucumbiu no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, unicamente para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela ré, condenando-a ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, isto é, sobre o montante a ser restituído à autora, apurado em fase de liquidação de sentença.